Tribunal: TJSP
Processo: 1001404-12.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Transporte aéreo nacional - Extravio de bagagem – Fato incontroverso - Deficiência no cumprimento do contrato de transporte - Responsabilidade objetiva configurada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) – Dano material - Itens extraviados - Impossibilidade, de aferição do valor dos pertences - Falta de declaração prévia dos bens, nos termos do parágrafo único do artigo 734

Ementa:
Transporte aéreo nacional - Extravio de bagagem – Fato incontroverso - Deficiência no cumprimento do contrato de transporte - Responsabilidade objetiva configurada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) – Dano material - Itens extraviados - Impossibilidade, de aferição do valor dos pertences - Falta de declaração prévia dos bens, nos termos do parágrafo único do artigo 734 do Código Civil - Ausência de verossimilhança do valor total atribuído pela autora ao conteúdo da bagagem - Inversão do ônus probatório quanto à existência dos bens extraviados (artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor) – Inaplicabilidade – Dever de reparação integral do valor reclamado que deve ser consentâneo com estimativa razoável, inocorrente, no caso - Registro de Irregularidades de Bagagem "RIB" carente de elenco detalhado e específico quanto à quantificação de peças e indicação do preço adequado de cada item - Estimativa de danos a observar o critério de depreciação proporcional pelo uso presumido, juízo de adequação e regras da experiência – Ressarcimento devido, porém, com redução do montante - Dano moral - Privação dos pertences da autora - Desconforto moral passível de indenização - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa - Indenização devida - Quantum indenizatório – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e peculiaridades do caso - Correção do valor - Não aplicação da Súmula 54, do STJ - Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento - Artigo 407 do Código Civil.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001404-12.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada ZAHRRA ABOU ALI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o
Desembargador que negava provimento e declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001404-12.2019.8.26.0032
Apelante
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Apelado
Zahrra Abou Ali
Comarca
Araçatuba 2a Vara Cível
Voto no 36466
Transporte aéreo nacional - Extravio de bagagem
Fato
incontroverso - Deficiência no cumprimento do contrato de
transporte - Responsabilidade objetiva configurada Incidência
do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) Dano
material - Itens extraviados - Impossibilidade, de aferição do
valor dos pertences - Falta de declaração prévia dos bens, nos
termos do parágrafo único do artigo 734 do Código Civil -
Ausência de verossimilhança do valor total atribuído pela
autora ao conteúdo da bagagem - Inversão do ônus probatório
quanto à existência dos bens extraviados (artigo 6o, VIII do
Código de Defesa do Consumidor) Inaplicabilidade Dever
de reparação integral do valor reclamado que deve ser
consentâneo com estimativa razoável, inocorrente, no caso -
Registro de Irregularidades de Bagagem “RIB” carente de
elenco detalhado e específico quanto à quantificação de peças e
indicação do preço adequado de cada item - Estimativa de
danos a observar o critério de depreciação proporcional pelo
uso presumido, juízo de adequação e regras da experiência
Ressarcimento devido, porém, com redução do montante -
Dano moral - Privação dos pertences da autora - Desconforto
moral passível de indenização - Dano moral configurado -
Damnum in re ipsa - Indenização devida - Quantum
indenizatório Redução do montante, em observância aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e
peculiaridades do caso - Correção do valor - Não aplicação da
Súmula 54, do STJ - Incidência dos juros de mora a partir do
arbitramento - Artigo 407 do Código Civil.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 119/127 julgou procedente em parte a
ação de indenização, para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.945,00 (quatorze mil
novecentos e quarenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, valor
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a propositura
da ação, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, e ao pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor
corrigido pela Tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data desta
sentença e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação. Sucumbente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na maior parte do pedido, a ré arcará com 2/3 das custas de despesas processuais,
cabendo o 1/3 restante à autora. A ré foi condenada a pagar honorários advocatícios em
favor do patrono da requerente no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação; também, a requerente foi condenada a pagar honorários advocatícios em
favor do patrono da requerida no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
consoante o artigo 85 do Código de Processo Civil.
Apela a ré pretendendo a reversão do julgado, alegando
que não houve a comprovação dos alegados danos materiais, sejam porque forma
atribuídos de forma unilateral ou porque não houve prova de que estavam no interior da
bagagem. Argumenta que não trem obrigação de pagar por valor superior àquele
previsto na Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), requerendo que eventual
indenização seja limitada à tarifação prevista nos artigos 260 e 262 desse Código, à falta
de declaração do valor da bagagem transportada. Pede, também, a reforma da sentença
quanto ao valor fixado a título de dano moral, ou a redução, sob pena de enriquecimento
ilícito da autora, dado que não houve comprovação da ocorrência de sofrimento
excepcional em razão dos fatos narrados a representar violação ao direito da
personalidade (fls. 130/148).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 14/165),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais em virtude do extravio de bagagem da autora, ocorrido em vôo nacional (trecho
Araçatuba/SP Campinas/SP). A ré não nega o referido extravio, pelo que resta
incontroverso.
A presente demanda decorre de relação de consumo, de
sorte que, na hipótese do caso concreto, a obrigação de reparar o prejuízo sofrido pela
autora decorre da regra do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Vale registrar
que não incidem, no caso, as regras da Convenção de Montreal, prevalecendo o Código
de Defesa do Consumidor sobre a aludida Convenção, para as relações oriundas de
transporte aéreo nacional, de modo que a indenização deve ser integral. Pelas mesmas
razões, inaplicável a indenização limitada à tarifação prevista nos artigos 260 e 262
previstos na Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), como pretendido pela ré
apelante. Nesse sentido o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “Responsabilidade
civil. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Código de defesa do consumidor.
Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do
Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia e ao Código Brasileiro de
Aeronáutica. Precedentes da Segunda Seção do STJ. Recurso especial não conhecido”.
(REsp. no 538685/RO, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 25.11.2003, DJ
16.2.2004, p. 269). Também: “Após o advento do Código de Defesa do Consumidor,
não mais prevalece, para efeito indenizatório, a tarifação prevista tanto na Convenção
de Varsóvia, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o entendimento
pacificado no âmbito da 2a Seção do STJ” (REsp. no 316.280/SP, 4a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aldir Passarinho Júnior, j. 6.2.2003, DJ 7.4.2003, p. 290). Também: “Civil. Transporte
aéreo. Extravio de mercadorias. Após a vigência do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade pelo extravio de mercadorias no transporte aéreo já não é mais
limitada. Recurso especial não conhecido”. (REsp. no 149.136/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Ari Pargendler, j. 6.12.2002, DJ 10.3.2003, p. 184).
Observado os termos do artigo art. 734, § único do Código
Civil, é lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem, sendo que em
caso de extravio e ausente a declaração, sem a prova da propriedade e condição dos bens
listados com adequada expressão dos valores correspondentes, não se pode impor à
empresa aérea a obrigação de recomposição do respectivo patrimônio, observada a regra
de vedação de enriquecimento sem causa.
Então, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da
empresa aérea de transporte, esta responde pelos danos materiais comprovados pelo
proprietário dos bens extraviados na vigência do contrato, de modo que no caso, quanto
ao valor total reclamado a título de dano patrimonial, o que se tem é a não convincente
sustentação dos fatos afirmados, sem que isso implique desvio na apreciação da lide
como posta, observada para tanto a crítica quanto à dicção inversão do ônus da prova
afirmada por Mauro Pinto Marques (in Ônus da Prova. Um enfoque diferente, Revista
Direito do Consumidor 22, p. 150/153), quando ao discorrer acerca da questão
processual ônus da prova e sua relevância, duvida da proposição inversão do ônus da
prova, afirmando em conclusão, após discorrer acerca da questão que “Ao juiz, no
definir a querela, resta o arbítrio, o justo arbítrio, poder-dever, de aquilatar (a) onde
está a prova, no primeiro momento (fa1tante para uma das partes e coerente a
pretensão da outra, não disforme, tolitur quaesrio), (b) onde a melhor prova, em a
fazendo ambos os litigantes, pela inteligente reflexão jurídica. Em não havendo prova,
(c), se socorrerá o julgador de outros ros meios para discernir. Aqui, só aqui, vai
cogitar o condutor do processo de ônus da prova, fazendo recair (justo arbítrio do
imperium, magistratus) sobre um dos atores processuais esta carga, entre outras razões
para decidir. No processo extracódigo, este que prolifera por leis extravagantes que
já se disse, têm urna finalidade valiosa a paridade, já sabem de antemão todos os
operadores no processo, desaparece. O hipossuficiente esta liberado da carga
probante. Verossímil sua alegação, e não convincente a sustentação dos fatos (prova)
contrária, ao julgador outra solução não acode que objetivar esta decisão em proveito
do mais fraco, inclusive na relação consumo...”.
Ou seja, não comprovado de forma satisfatória o dano
material experimentado, no caso dos autos, não se justifica o ressarcimento, sem que
isso implica violação aos artigos 186 e 402 do Código Civil e do CDC ante a não
superação dos requisitos legais do art. 6o, VIII (verossimilhança das alegações), até
porque a aplicação desses regramentos pressupõe a demonstração de danos
patrimoniais, o que não ocorreu na hipótese.
No caso, à vista dos fatos da causa, sobreleva a
peculiaridade quanto à ausência de veracidade do conteúdo da bagagem, a impor a
redução da indenização pelos danos materiais. De fato, volvendo ao caso concreto, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações da autora no sentido de que a mala continha itens que totalizavam R$
29.890,00 não se mostram verossímeis, anotando-se, nesse ponto, que não restou
comprovado, na esteira do artigo 373, I, do CPC, o conteúdo da mala extraviada, não
sendo suficiente, para tanto, a mera indicação e valores hipotéticos.
Nesse cenário, não é verossímel que sapato, chinelo,
blusas, calças, bermudas etc., em uma mala cujo peso era de 14kg, tudo constante do
Registro de Irregularidades de Bagagem RIB de fls. 33, à míngua do necessário
detalhamento, quantificação de peças e indicação do preço mais adequado de cada item,
pudesse redundar em uma soma de R$ 29.890,00, de sorte que, nessas circunstâncias,
não se pode admitir como estimativa razoável o valor no patamar apontado.
Aliás, quanto a isso, é regra a necessidade de
comprovação do conteúdo da bagagem extraviada, especialmente quando, no caso,
somando-se ao não reconhecimento da verossimilhança da alegação, e a título de cotejo
exemplificativo, o valor máximo de indenização devido pela companhia aérea, pelo
padrão internacional, se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro
(artigo 22o, 2., da Convenção de Montreal), equivalente referido limite a atuais R$
5.686,80 com o acréscimo da também forma de ressarcimento por extravio de
bagagem mediante cálculo pelo peso da mala (que consta no bilhete da companhia
aérea, emitido no despache).
Portanto, quanto ao valor do dano material, relativo aos
pertences referidos como extraviados, o fato da aquisição deles ter se dado tempos
antes, além de ser de rigor a observância da depreciação proporcional pelo uso
presumido, como já adotado pelo MM. Juiz de primeiro grau, também impositivo se
reconhecer a não prevalência do valor reclamado, pois superestimado e não condizente
com o conteúdo listado no referido Registro de Irregularidades de Bagagem RIB,
carente de elenco detalhado e específico, e do fato do peso da mala ser de 14kg, de
modo a permitir, por juízo de adequação e pelas regras da experiência, observada a
peculiaridade da causa, a redução do valor devido por indenização material à autora para
o montante de R$ 8.000,00, com atualização conforme estabelecido pela r. sentença
(“valor corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a
propositura da ação, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação”).
Em casos semelhantes esta E. Corte já decidiu: “Apelação
Cível. Transporte aéreo internacional. Ação de reparação de danos morais e materiais.
Pretensão deduzida por passageira em face de companhia aérea. Extravio de bagagem.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré apenas quanto aos danos materiais.
Extravio incontroverso. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da companhia
aérea por danos causados à consumidora, devendo haver reparação integral.
Inteligência do art. 14 do CDC. Impossibilidade, contudo, de se aferir o valor exato dos
pertences extraviados. Ausência de declaração prévia dos bens despachados. Danos
que, assim, se impõem estimados conforme os usos e costumes, considerando o
propósito, duração da viagem, o padrão de vida da passageira e a depreciação dos
itens, presumidamente usados. Desvalorização estimada em 50%, pelas regras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experiência. Redução da verba material. Sentença reformada neste ponto. Recurso da
ré parcialmente provido.” (Apelação n. 1117263-71.2016.8.26.0100, Relator Des. Hélio
Nogueira, Órgão julgador 22a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
27/07/2017, Data de publicação: 28/07/2017).
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Extravio de bagagem. Sentença de procedência em parte,
reconhecidos danos materiais referentes às compras realizadas no destino e danos
morais, cuja indenização foi fixada em R$2.000,00 para todo o polo ativo. Irresignação
de ambas as partes. Cabimento em parte do recurso dos autores. Inexistência de
nulidade da r. sentença. Intimação do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do
CPC. Responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, em relação aos
danos materiais em viagens internacionais, analisada pelo E. STF no RE 636.331/RJ e
ARE 766.618/SP. "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Indenização por danos materiais que
deve abranger apenas os gastos realizados no destino. Compras de mercadorias já no
local de residência da parte autora que não se referem a itens de necessidade básica.
Declaração unilateral de supostos bens existentes na bagagem feita após o
desembarque que não pode ser utilizada como fundamento da condenação. Passagens
aéreas que foram efetivamente usufruídas pelos autores, sendo incabível a restituição
de seu valor. 'Quantum' indenizatório dos danos materiais que deve ser limitado ao
estabelecido nas convenções em tela. Responsabilidade civil por dano moral não
regulamentada nas Convenções de Varsóvia e Montreal. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor quanto ao tema. Extravio da bagagem. Dano moral 'in re ipsa'.
Bagagem que ficou indisponível durante toda a viagem de nove dias, tendo sido
restituída após quinze dias do retorno à origem, com lacre violado. Valor da
indenização por danos morais majorada para o valor de R$5.000,00 para cada um dos
autores, em consonância com as peculiaridades do caso concreto, observados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Juros de mora incidentes a partir
da citação. Sucumbência integralmente carreada à parte ré. Honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Recurso da ré não provido e recurso dos autores provido em parte.” (Apelação
1028156-25.2017.8.26.0506, Relator Des. Walter Barone, Órgão julgador: 24a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 04/07/2019, Data de publicação: 05/07/2019).
Também: “TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização
por danos morais e materiais em razão de extravio de bagagem. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Incontroversa a
ocorrência de extravio da mala da parte autora em decorrência de furto no interior do
aeroporto. Contrato de transporte aéreo que somente se encerra no momento em que o
passageiro sai para a área aberta ao público em geral. Inteligência do artigo 233,
'caput' e §2o, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Furto da bagagem da parte autora
que ocorreu antes disso, isto é, no momento em que sua mala ainda estava na esteira
rolante e antes que fosse por ela recebida, quando, portanto, o contrato ainda estava
em vigor. Parte ré que é responsável pelas consequências do furto da bagagem no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em tela. Responsabilidade objetiva da empresa. Furto da mala, sem que houvesse
qualquer preposto da ré para garantir a necessária segurança do objeto até a sua
entrega ao passageiro, que configura má prestação de serviços. Indenização por dano
material devida, mas não na quantia pleiteada na petição inicial, por falta de prova da
extensão do dano. Em razão da falta de verossimilhança das alegações da parte autora
e demonstração efetiva da extensão do dano, razoável a fixação da quantia de
R$5.700,00, a título de danos materiais, em razão da falta de elementos para se apurar
o real valor dos bens que se encontravam na bagagem. Montante indenizatório que já
inclui o valor da própria mala furtada, cujo preço de aquisição restou devidamente
provado. Extravio da bagagem que acarreta dano moral 'in re ipsa'. Valor da
indenização por danos morais, fixado em R$5.000,00, em consonância com as
peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca
caracterizada. Honorários recursais que não se aplicam, 'in casu', ante o acolhimento
em parte do recurso. Cada parte arcará com os honorários advocatícios do Patrono da
parte contrária, ora fixados em 15% do valor da condenação. Recurso provido em
parte.” (Apelação n. 1019116-73.2017.8.26.0100, Relator Des. Walter Barone, Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 04/10/2018, Data de
publicação: 05/10/2018).
Ainda: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PERDA OU EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO
MATERIAL. DANO MORAL. 1. A perda de bagagem em voo gera dano material e
moral. Não há mero aborrecimento quando se perdem todos os objetos pessoais que
serviriam para temporada de férias. 2. No arbitramento do dano moral, há que se
observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada
dentro do prudente arbítrio do juízo. 3. Não cabe conhecer do recurso do autor, para
majoração da indenização, diante da deserção de seu recurso. 4. O dano material deve
ser demonstrado ao máximo possível, cabendo pouca margem para o arbitramento.
Porém, há que se observar a pouca verossimilhança do valor de alguns itens elencados
na inicial, além da ausência de provas da presença de outros. Valor que deve ser
limitado, não existindo provas da existência dos itens mais caros informados. Além
disso, não há verossimilhança de que pudessem estar sendo transportados em bagagem
de avião. 5. Recurso do autor não conhecido e recurso da ré parcialmente provido.”
(Apelação n. 1014780-60.2016.8.26.0100, Relator Des. Melo Colombi, Órgão julgador
14a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 21/05/2013, Data de publicação:
05/07/2019).
Por outro lado, a situação narrada nos autos é causa de
dano moral, dados os notórios transtornos, aborrecimentos e constrangimentos pelos
quais a autora passou em decorrência do extravio de sua bagagem.
Consoante lição de Carlos Alberto Bittar: “Na concepção
moderna da teoria da reparação de danos morais, prevalece, de início, a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com
isso, verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes os pressupostos de direito”. (“Reparação Civil por Danos Morais”, p. 214, 3a
ed.).
E, nesse sentido, o C. STJ já decidiu: “Agravo regimental
em agravo (art. 544 do CPC) - Ação de indenização por danos morais - Extravio de
bagagem. Tribunal a quo que atestou a falha no serviço e estipulou indenização por
danos morais. Decisão monocrática negando provimento a agravo em recurso especial.
Insurgência da ré. 1. Discussão quanto ao valor da indenização arbitrada a título de
reparação por danos morais e falha na prestação do serviço da companhia aérea.
Inviabilidade no caso concreto. Tribunal a quo que fixou o quantum indenizatório
balizado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como entendeu
presente a referida falha. Impossibilidade de reexame nesta seara, sob pena de afronta
ao texto da Súmula n. 7/STJ. 2. Recurso desprovido, aplicando-se multa em desfavor da
insurgente”. (AgRg no AResp no 60880/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma
S.T.J., j. em 19/06/2012, v.u.).
Também, esse E. Corte já decidiu: “Indenização - dano
material e moral. Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Extravio de
bagagem - Violação do direito do autor à prestação segura, eficiente e adequada dos
serviços de transporte contratados, diante da perda de sua bagagem no local de destino
da viagem - Responsabilidade objetiva da transportadora caracterizada - Artigo 6°, VI,
do CDC - Dano moral, ademais, que não exige comprovação do prejuízo - Quantum
indenizatório para o dano moral bem fixado, desmerecendo redução, vez que se
equipara àqueles arbitrados por esta Col. Câmara em casos correlatos Ademais, a
limitação ao quantum indenizatório previsto na Convenção de Varsóvia é indevida,
porquanto não foi informada previamente ao contratante, pelo que incidem mesmo in
casu as regras do Código de Defesa do Consumidor Apelo desprovido.” (Ap.
7.187.141-5, Comarca de São Paulo, rel. Des. Rizzatto Nunes, j. 24.6.2009).
Por isso, presentes os danos morais indenizáveis, vale
dizer, o dano existe no próprio fato violador, surgindo “ex facto”, na medida em que
atingiu a esfera do lesado, não havendo necessidade, por isso, de reflexo patrimonial,
bastando à reparação, que o fato, por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações
constrangedoras, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide REsp
1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008).
No caso, cabendo ao juiz da causa, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos parâmetros
traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência,
analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág.
414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, reduz-se o valor da indenização
por danos morais em R$ 6.000,00, dadas as peculiaridades do caso, vale dizer, extensão
e consequência da injustiça referida, o que se tem por proporcional e razoável, refletindo
adequadamente a realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o
valor da indenização deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento nessa
instância, nos termos da Súmula 362 do C. STJ (A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
Quanto aos juros de mora, no caso, em se tratando de
indenização por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do ilícito, não
pode resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é
convertido em pecúnia obrigação de pagar - através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao
causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como
satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência
do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, devendo, os juros de mora incidir a
partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do CC.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP
n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011).
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil
esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Daí porque a parcial reforma da r. sentença recorrida, nos
termos acima, sem alteração dos ônus sucumbenciais, mantida, no mais, a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001404-12.2019.8.26.0032
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 107695
COMARCA DE ARAÇATUBA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Zahrra
Abou
Ali
ajuizou
a
presente ação contra a Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S/A., objetivando a indenização
pelos danos materiais e morais sofridos,
em razão do extravio de sua bagagem.
Conforme
se
depreende
da
exordial, a autora adquiriu passagem aérea
junto à ré para o dia 03 de julho do ano de
2018,
referente
ao
trajeto
Araçatuba/Campinas, com o intuito de
posteriormente
embarcar
para
Madrid,
onde permaneceria por aproximadamente
20 (vinte) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que ao chegar à cidade
de Campinas a passageira constatou que a
sua bagagem despachada, com todos os
pertences que pretendia usar em sua
viagem internacional, havia sido extraviada,
sendo fato incontroverso que esta nunca
foi encontrada pela requerida.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para
os fins de condenar a ré ao pagamento da
indenização
por
danos
materiais
no
montante de R$14.945,00 (quatorze mil e
novecentos e quarenta e cinco reais), bem
como danos morais em R$10.000,00 (dez
mil reais), razão pela qual se insurge
apenas a companhia aérea.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 8.078/1990, mormente por se tratar
de
voo
nacional,
nos
termos
do
Informativo no 866 do Supremo Tribunal
Federal.
Consoante
o
artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente
da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
Acerca da matéria, o professor
Carlos
Roberto
Gonçalves
teceu
as
seguintes considerações:
“O Código de Defesa do Consumidor já
havia
adotado
a
responsabilidade

objetiva,
independentemente

de
culpa,
em
relação
aos
prestadores de serviços em geral.
(omissis )
Com
efeito,
estaria
longe
de
corresponder ao senso de justiça a solução por via da
qual se permitisse deixar ao lesado o prejuízo por ele
sofrido ,
simplesmente
porque
aquele
que
devia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responder pelo dano conseguiu provar que usou de
todos os recursos possíveis no sentido de evitar o
resultado lesivo. Tal solução importaria transferir à
vítima a responsabilidade
do prejuízo por ela sofrido
em decorrência de ato de outrem ”.1 (grifamos)
Como
se
sabe,
compete
à
transportadora garantir que tanto os
passageiros, quanto as suas bagagens,
sejam conduzidos de forma ilesa ao seu
destino, respondendo objetivamente pelos
danos que lhes forem causados, em caso
de descumprimento do referido dever
contratual.
Com efeito, a autora trouxe aos
autos o “Relatório de Irregularidades com
Bagagem”,
efetuado
no
momento
do
desembarque (fls. 33), que identifica a mala
regularmente despachada, bem como a
declaração do seu conteúdo.
Ao contrário do pretendido,
não
há
como
exigir
da
recorrida
a
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. 3aEd. Pág. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da propriedade dos bens que
foram extraviados ou a apresentação das
notas fiscais de todos os objetos que se
encontravam na bagagem, eis que inexistem
motivos para que a autora mantivesse os
correspondentes recibos de compra dos
itens, que já eram usados.
Referida
demonstração
constitui
prova
de
fato
negativo,
denominada pela jurisprudência de “prova
diabólica”, motivo pelo qual é de rigor a
inversão estabelecida inciso VIII, do artigo
6o da Lei Consumerista, eis que verificada a
hipossuficiência da requerente.
Portanto, cabia à companhia
aérea a prova de que os bens relacionados
pela
apelada
às
fls.
15
(vestuários,
acessórios,
maquiagens,
produtos
de
higiene pessoal, dentre outros) não se
encontravam
no
interior
da
mala
extraviada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o parágrafo único, do
artigo 734 do Código Civil Brasileiro
prevê a faculdade de a transportadora
exigir dos passageiros a declaração do
valor da bagagem, a fim de limitar o
quantum indenizatório, de modo que ao
deixar de exigir tal providência a apelante
assumiu o risco sobre eventuais danos
causados à cliente.
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“Indenizatória. Danos morais e materiais.
Voo doméstico. Extravio de bagagem. Procedência.
Prestígio. Relação de consumo. Inversão do ônus da
prova. Dano material. Manutenção. Impossível obrigar
a passageira a comprovar a propriedade de bens de uso
pessoal “.2(grifamos)
“Apelação Transporte aéreo Extravio
definitivo de bagagem em voo nacional Relação de
consumo

Ação
indenizatória

Sentença
de
acolhimento parcial dos pedidos
Indenização por
dano material bem fixada, na quantia de R$ 2.302,00, a
partir de estimativa do valor da mala e dos artigos
2 TJSP. Apelação no 1005504-19.2014.8.26.0506. 22a Seção de Direito Privado. Des.
Rel. Sergio Rui. J. 29.01.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nela contidos
Irrelevante a circunstância de o
consumidor
demandante
não
ter
feito
prévia
declaração sobre o conteúdo da bagagem, o que
representaria ônus da transportadora
ré como modo
de prevenir responsabilidade,
nos termos do § 2o do
art. 234 da Lei no 7.565/86 e do art. 734, parágrafo
único, do CC Aplicação do princípio da presunção de
boa-fé e do mecanismo da facilitação do reconhecimento
do direito do consumidor em juízo
(CDC,
art.
6o,
VIII)

Responsabilidade

da
transportadora
ré não se subordinando aos limites do
Código Brasileiro de Aeronáutica Incidência, sim, das
normas do Código de Proteção ao Consumidor Dano
moral sem sombra de dúvida caracterizado,
pelo
sofrimento imposto ao autor
Indenização bem
arbitrada
na
quantia
de
R$
10.000,00,
não
comportando
redução

Sentença
mantida”. 3
(grifamos)
Ademais, não merece prosperar
a alegação atinente à limitação da indenização pelos danos materiais
sofridos, eis que o inciso VI, do artigo 6o
do Código de Defesa do Consumidor
consagra
o
princípio
da
reparação
3 TJSP Apelação no 1012568-43.2017.8.26.0161. Des. Rel. Ricardo Pessoa de Mello
Belli. J. 14.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral dos danos, de modo que a consumidora tem o direito do ressarcimento de todos os prejuízos
materiais e imateriais sofridos.
Em razão da ausência da declaração do valor da bagagem, o
critério para a avaliação do montante a
ser ressarcido é o da verossimilhança das
alegações da autora, o qual se encontra
presente no caso dos autos.
Com efeito, os itens e seus
respectivos valores listados pela autora
são perfeitamente compatíveis com os
valores de mercado e com o fato de que a
sua bagagem continha objetos que seriam
utilizados em uma viagem internacional, de
20 (vinte) dias de duração.
Dessa forma, os danos materiais
fixados pelo Magistrado em R$14.945,00
(quatorze mil e novecentos e quarenta e
cinco reais) devem ser mantidos, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque já considerado o fato de que os
bens sofrem depreciação e redução de
valor em razão do uso.
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“APELAÇÃO

Ação
Ordinária
-
Transporte Aéreo Extravio de Bagagem Alegação de
danos materiais e morais
Sentença de parcial
procedência Inconformismo
da ré Incidência do CDC
para disciplinar a relação decorrente do contrato de
transporte aéreo internacional de passageiros

Codex que é destinado à proteção do consumidor
preconizada pela Lei Maior
Prevalência sobre as
normas da Convenção de Varsóvia, cuja incidência é
subsidiária e complementar Responsabilidade
objetiva
da empresa aérea em ressarcir os passageiros dos
danos
decorrentes
de
prestação
defeituosa
de
serviços
Risco da atividade
Danos materiais que
observaram
o
critério
da
verossimilhança

das
alegações
Extravio de bagagem que extrapola os
limites
do
mero
aborrecimento

Dano
moral
caracterizado Recurso desprovido”.
4(grifamos)
Outrossim, ao não diligenciar
para que a bagagem da passageira fosse
4 TJSP. Apelação no 0027626-15.2010.8.26.0011. 8a Câmara Extraordinária
de Direito
Privado. Des. Relator José Aparício Coelho Prado Neto. J. 1o.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente entregue no momento do
desembarque, tampouco posteriormente, a
ré praticou ato ilícito e suscetível de
gerar indenização por danos morais.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
aludido dano.
Sobre
o
tema,
disserta
o
professor Yussef Said Cahali:
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza (...)
no descrédito à reputação, na humilhação pública, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento
moral”. 5
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
5 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. P. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
A
consumidora
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus ao recebimento da
correta e justa indenização, tal como
arbitrada pelo MM. Juiz, na quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais), eis que foram
observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
Por
se
tratar
de
responsabilidade contratual, os juros
moratórios
incidem
sobre
o
quantum
indenizatório a partir do momento em que a
ré foi constituída em mora, qual seja a data
da sua citação nos presentes autos,
conforme disposto no artigo 405 do
Código Civil Brasileiro.
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Tratando-se
de
responsabilidade

contratual, os juros moratórios incidirão a partir da
citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do Código
Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos
danos morais, a partir de sua fixação”. 7
PELO EXPOSTO, o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
7 STJ. AgRg no Resp n.o 1.229.864/MG.
4a Turma. Min. Rel. João Otávio de Noronha. J.
24.05.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
FCDD0C8
11
23
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FDDF90B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001404-12.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.